Tribunal: STF
Processo: Rcl 77872
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região descumprido, no Processo n. 0020079-09.2020.5.04.0019, o decidido nas ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625, Rcl. 66.138 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei n. 6.530/78. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.

Ressaltam, ainda, que, na Rcl. 66.138, foi cassado acórdão proferido na reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADPF 324.

Afirmam que, a despeito da determinação, o órgão reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, concluindo ser “inaplicável o entendimento vertido nos precedentes que serviu de esteio à decisão proferida pelo STF nos autos da Reclamação Correicional”.

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

A Rcl 66.138 foi decidida nos seguintes termos:

[...]
Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 
O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 
Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.
Confira-se trecho do ato reclamado:
[...] a distinção fica condicionada à subordinação existente, em maior grau, nas relações de emprego. E na hipótese, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito pleiteado - trabalho do demandante como vendedor de imóveis autônomo, era da demandada (art. - 818 CLT c/c o art. 373, II, do CPC de 2015 e princípio da aptidão para a prova), que dele, no entender deste Relator, não se desincumbiu a contento. Ao contrário, o exame do conjunto probatório dos autos permite concluir pela existência inequivoca de vinculo de emprego entre as partes.
A prova produzida revela que a atuação dos corretores, dentre eles o autor, que era vendedor de imóveis era acompanhada pelo Superintendente, que, inclusive organizava as escalas de plantões sem prévia combinação com os corretores (eram "convocações"), o que, no entender deste Relator, significa subordinação hierárquica direta no controle e execução da atividade, desprovida de autonomia e liberalidade por parte do vendedor/corretor.
[...]
A presença da subordinação e a ausência de autonomia são confirmadas pelo depoimento da testemunha Gilberto, ouvida no processo 002394-06.2016.5.04.0010, aceita como prova emprestada, a qual esclarece que havia uma planilha de nome PDN, na qual relacionava clientes contactados e esta planilha servia para o controle da assiduidade e dos negócios gerados; que se tivesse que se ausentar, por exemplo, para a consulta de um filho, deveria comunicar no dia anterior ao superintendente e se tivesse faltas em um periodo não seria escalado para o plantão, ressaltando que sempre queriam fazer plantão de lançamentos e caso quisesse trocar um plantão, teria que avisar com antecedência o superintendente e teria que ter a disponibilidade de um colega, sendo que a troca só poderia ser feita com um colega da equipe.
Destarte, o contexto da prova produzida evidencia que os corretores/vendedores não tinham autonomia nem liberdade de não comparecer às atividades, devendo, em caso de necessidade, comunicar o superintendente com antecedência e providenciar sua substituição por um colega de equipe, com quem, posteriormente, rateavam a comissão. Há prova, também, de que as escalas de plantões eram determinadas pelo superintendente, sem combinação prévia aos corretores/vendedores, e, em caso de faltas reiteradas, os vendedores/corretores eram excluídos os plantões seguintes.
Tratam-se as rés de grandes e conhecidas empresas do mercado de intermediação e consultoria imobiliária, sendo evidente que o autor alienou a sua força de trabalho para as rés, que detêm os meios de produção. O trabalho do autor é fundamental à consecução dos objetivos sociais das rés e é por meio das rés, que o trabalho do autor é possível, não se cogitando de qualquer autonomia na prestação de serviços. 
[...]
Portanto, entendo presente, na relação havida entre as partes, a "subordinação jurídica" inerente a qualquer vínculo de emprego, mormente quando evidenciado o fato de que o autor, independentemente de sua regular inscrição no CRECI, atuava diretamente na atividade fim das rés, que se beneficiavam da força de trabalho do demandante para a consecução do objeto nuclear do empreendimento.
A atividade desempenhada pelo autor era essencial para o atingimento do objetivo econômico das rés e manutenção do estabelecimento, caracterizando a integração objetiva ou estrutural do trabalhador à empresa. Ou seja, o autor, na função de vendedor/corretor de imóveis, atuou diretamente para a consecução do objetivo empresarial das requeridas, o que, por si, afasta a alegação de que dita atividade era prestada em caráter autônomo.
Tratam-se as rés de grande empresa no ramo imobiliário, sendo que a função desempenhada pelo demandante se insere perfeitamente no contexto de sua organização empresarial. Ora, em se tratando a ré de "imobiliária", reconhecida por sua atuação no mercado de compra, venda de imóveis, a execução de seus fins está condicionada à existência de mão de obra especifica nesta arca, no caso, corretores (vendedores) de imoveis, sem os quais restaria inviabilizada a realização da finalidade negocial.
Assim, o trabalho prestado pelo autor em caráter permanente, durante quase 3 anos em favor da ré, de forma pessoal, não eventual e mediante retribuição pecuniária (onerosidade) pelas vendas realizadas, evidenciou inequívoca relação empregatícia.
Neste contexto, entendo que restaram preenchidos, na sua integralidade, os requisitos elencados nos arts. 2" e 3° da CLT, sobretudo no que tange à subordinação, uma vez que o demandante, no desempenho de suas tarefas de corretor de imóveis, estava atrelado às diretrizes empresariais, cumprindo inclusive escalas de plantão.
Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.
A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, não tendo sido indicado vício de vontade na contratação.
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.
Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.
Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 
Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.
3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

O órgão reclamado, ao rejulgar a questão, proferiu acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:

TERCEIRIZAÇÃO. LEIS 13467/17 E 13429/17. ADPF 324 E RE 958252. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE: CONVENÇÃO 111 DA OIT. OVERRULING. PRINCÍPIOS ORIENTADORES SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS. DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL. DECRETO 9571/18: DIRETRIZES NACIONAIS SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO. 1. Decisão exarada pelo STF na ADPF 324, que determina que "A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.", sobrevindo a seguinte tese com efeito vinculante, "A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações." Na espécie, no entanto, não se trata de contratação pela parte ré de empresa interposta, muito menos de pessoa jurídica criada pelo autor para tal fim, mas sim de prestação de serviços de forma autônoma, hipótese totalmente diversa daquela tratada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324. 2. O Decreto 9571/18 se constitui em inovação na ordem jurídica posterior à reforma trabalhista e ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252, podendo ser invocado como hipótese de overruling, ante a mudança na ordem jurídica promovida, cabendo o veto à terceirização, no caso. 3. As Leis 13467/17 e 13429/17, ao permitirem a terceirização de forma ampla, violam o preceito contido no art. 1.1.b da Convenção 111 da OIT ratificada pelo Brasil, como também o Decreto 9571/18, em especial os arts. 4º, caput, I, e 8º, caput, I. Necessário o controle de convencionalidade, deixando-se de aplicar a legislação ordinária em favor das normas internacionais ratificadas pelo Brasil. Ademais, no conflito de normas, o Decreto 9571/18 é norma posterior, especial e de hierarquia superior (no mínimo, supralegal), por consagrar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, na forma do art. 5º, par. 2º, da Constituição da República. 4. Inobservância do due diligence: consoante Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas e as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, cabe às empresas adotar ônus do qual não se desonerou, como também não demonstrou ter adotado todas as cautelas devidas para evitar o inadimplemento de direitos sociais da demandante (due diligence). A inobservância do dever da devida diligência em matéria de Direitos Humanos do Trabalho enseja a responsabilização solidária da tomadora ou simples beneficiária da prestação de serviços. 5. Violação da Declaração Sociolaboral do Mercosul: princípio da isonomia atingido pela prática de terceirização na espécie, ante trabalho de igual valor (mesmas tarefas ou tarefas similares) com pagamento de salários e direitos reduzidos em relação ao pessoal admitido diretamente pela empresa. Violação, também, do princípio da não discriminação. Inteligência do art. 4º, 1 e 2 da Declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A finalidade dos embargos de declaração é eliminar eventuais vícios, tais como omissão, obscuridade ou contradição que possam comprometer a entrega da prestação jurisdicional. Verificada a omissão apontada pelo embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo.

Como se vê, reanalisado o caso na origem, o órgão reclamado desconsiderou a contratação civil, por entender  que a prática viola a Convenção 111 da OIT e o Decreto 9.571/18, promovendo discriminação de trabalhadores “na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte fica com vínculo precarizado com empresas terceiras que giram em torno da principal, pagando salários e direitos reduzidos após desconto de ágio”. 

Concluiu, ainda, que o advento do Decreto 9.571/18 seria motivo para superação do precedente fincado no julgamento da ADPF 324.

Esta Suprema Corte, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do Tema 725/RG, considerou lícitas formas de contratação civil diversas da empregatícia para a prestação de serviços.

Não há como se pretender a não aplicação deste precedente com fulcro na Convenção n. 111 da OIT, anterior ao julgamento do paradigma. Além disso, destaco que o Decreto 9.571/2018 foi revogado pelo Decreto 11.772/2.023. 

Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão dos autos na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 2 de junho de 2025.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente